Tribunal: TCU
Processo: 000.943/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1197/2020-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Aposentadoria de ex-servidores da Câmara dos Deputados, cujo os atos foram encaminhados a este Tribunal, por intermédio do sistema Sisac, para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que, o cruzamento do sistema Siape fornece uma visão atual e verdadeira da situação, o que permite descaracterizar irregularidades e inconsistências que, embora constantes do e-Pessoal, já foram corrigidas. Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, e com fulcro no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de 1.988; c/c nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU. a) Considerar prejudicada a apreciação de mérito dos atos a seguir discriminados, por perda de objeto, tendo em vista o (cancelamento ou exclusão) e falecimento dos atos de concessão, conforme dispõe o art. 7o da Resolução TCU no 206/2007, alterada pela Resolução 237/2010. b) Informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 000.943/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Angelo da Vila (XXX.484.503-XX); Antonio de Almeida Santos (XXX.525.101-XX); Carlos Alberto Rego Azevedo (XXX.403.551-XX); Haroldo Marques Pereira (XXX.691.127-XX); Jeronimo de Oliveira (XXX.872.521-XX); Joao dos Reis (XXX.573.911-XX); Maria Pontes de Melo (XXX.077.783-XX); Ovidio Jose dos Santos (XXX.405.411-XX); Telma Regina Zuqui Lisboa (XXX.880.791-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.